Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-02.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002510-02.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OZENIL MARTINS PASTOR - CNPJ: 04.935.036/0001-18 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE EXAME. DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA AGEMED. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO E NEGATIVA. REEMBOLSO NÃO DEVIDO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado em que a reclamada Agemed pugna pela improcedência do pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.

2. Restituição de valores indevida. Ausente prova da solicitação para a realização consulta médica médico, da negativa da reclamada, bem como, do pedido para reembolso das despesas. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o art. 373, I do CPC, desse modo, cabia ao reclamante comprovar que solicitou administrativamente a realização de consulta e procedimentos, bem como, a comprovação que houve a negativa da cobertura da parte reclamada.

3. Danos morais mantidos. Subsistem danos morais, ante à falha na prestação de serviço manifesta na ausência de cancelamento do contrato e cobrança por serviço não prestado na localidade. Em que pese o quantum indenizatório se apresentar aquém dos parâmetros legais, não deve ser alterado, ante a proibição de
reformatio in pejus
.

4. Sentença reformada, tão somente, para julgar improcedente o pedido de restituição de valor pago em consulta médica particular, mantida a indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada Agemed Saude S/A em face de sentença em que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la à restituição do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), assim como, declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e declarar a inexistência de débitos.

Inconformada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023